Tribunal: TJES
Processo: 5007880-75.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007880-75.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA MARTA FREIRE PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ e Tema Repetitivo 466/STJ - REsp 1.199.782/PR).

2. A contratação por meio de biometria facial, isoladamente, não comprova de forma inequívoca a manifestação de vontade da consumidora, especialmente diante da sua negativa veemente e da ausência de outras provas robustas da regularidade da operação e do efetivo proveito econômico pela parte autora. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação eletrônica impugnada pela consumidora (Tema Repetitivo 1.061/STJ - REsp 1.846.649/MA e Art. 429, II, CPC). No caso, o banco apelante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.

3. Declarada a nulidade do contrato por ausência de manifestação de vontade válida, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos, ensejando a restituição.

4. A repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se aos valores cobrados após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé (Tese firmada no EREsp 1.413.542/RS). Mantida a restituição em dobro determinada na sentença, pois as cobranças foram posteriores a esse marco temporal.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

6. Descabe o pedido de abatimento ou compensação do valor supostamente creditado, uma vez que a instituição financeira não comprovou, de forma inequívoca, que a autora efetivamente recebeu e se beneficiou da quantia (art. 373, II, CPC), ônus que lhe competia.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da r. sentença (id. 56008059) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da “
Ação de Reparação de Danos
” ajuizada por
MARIA MARTA FREIRE PEREIRA
, julgou procedente o pedido inicial para:

(i) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n.º 875013120-6, com a consequente extinção do débito e liberação da margem consignável junto à previdência social;

(ii) CONDENAR a requerida ao pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação, salientando que o valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora;

(iii) CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02).

(iv) RESOLVER o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

(v) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC.

Em suas razões (id. 61470893), o apelante alega, em síntese, (i) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado via biometria facial e aceite eletrônico; (ii) a comprovação do crédito do valor do saque na conta da apelada; (iii) a impossibilidade de restituição dos valores já pagos, ou que esta seja de forma simples; (iv) a ausência de danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado; (v) a necessidade de compensação do valor creditado à autora em caso de manutenção da nulidade.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do comando sentencial objurgado (id. 65648184).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007880-75.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA MARTA FREIRE PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da r. sentença (id. 56008059) que julgou procedente a “
Ação de Reparação de Danos
” ajuizada por
MARIA MARTA FREIRE PEREIRA
.

A
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se na validade da contratação de cartão de crédito consignado (contrato nº 875013120-6) que gerou descontos no benefício previdenciário da autora, contratação esta que a demandante afirma não ter realizado ou autorizado. Por outro lado, a Instituição Financeira requerida/apelante afirma que o serviço foi regularmente contratado pela autora, não havendo que se falar em fraude ou nulidade.

Como se sabe, o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em comento, entendo que os documentos colacionados pela instituição financeira apelante não são capazes de evidenciar de forma inequívoca a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado impugnado. Digo isso porque, em relação ao procedimento de autenticação adotado, conhecido como “biometria facial”, o entendimento que vêm sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça é de que se trata de mecanismo que não possui uma segurança adequada para o tipo de situação em que é utilizado, especialmente quando confrontado com a negativa veemente do consumidor, ainda mais se tratando de pessoa idosa e hipossuficiente, como bem pontuou o d. Magistrado
a quo
.

O acervo probatório apresentado pelo banco (contrato eletrônico id. 54110105, TED id. 54110106) foi considerado insuficiente pelo juízo de origem para comprovar a manifestação de vontade inequívoca da autora/apelada em aderir aos termos da contratação, ou mesmo que ela tenha se beneficiado do valor supostamente creditado, cuja titularidade não restou devidamente comprovada nos autos. Ademais, a ausência de outras movimentações nas faturas do cartão corrobora a versão da inicial.

Conforme tese firmada pelo c. STJ no Tema 1.061 (REsp 1846649/MA), “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
”. No presente caso, o banco apelante não logrou êxito em comprovar, de forma robusta e segura, a autenticidade da contratação eletrônica atribuída à apelada.

Assim, entendo que restou demonstrada a ausência de emissão de declaração de vontade válida da consumidora, o que resulta na invalidade do negócio jurídico celebrado em seu nome, devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato nº 875013120-6 e a consequente ordem de cessação dos descontos e liberação da margem consignável.

Passo à análise da restituição dos valores descontados. Tendo em vista a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou indevidamente de seu benefício previdenciário. A r. sentença determinou a restituição em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca aos indébitos cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Ante o exposto, concluo que, no caso dos autos, assim como entendido pelo d. Juízo
a quo,
como as cobranças foram posteriores a 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma em dobro.

Seguindo, uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Friso que em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário do apelante de abatimento ou compensação do valor que alega ter creditado em favor da autora, entendo que não merece prosperar.

Conforme já destacado pelo juízo de primeira instância, a prova documental apresentada pelo banco (TED id. 54110106) não foi suficiente para comprovar, de forma inequívoca, que a autora efetivamente recebeu e se beneficiou da quantia mencionada. A sentença apontou controvérsias quanto à titularidade da conta creditada ou, no mínimo, a insuficiência da prova apresentada.

Cabia ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da autora, o que incluiria a prova cabal do recebimento do valor por ela. Diante da declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento
ab initio
e da falha do banco em comprovar que a autora se locupletou indevidamente com o valor, não há que se falar em abatimento ou compensação, sob pena de se impor à consumidora um ônus indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
LHE
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)